Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO FICTA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PENHORA DE SALDO DE CONTA CORRENTE. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM VALORES SUPERIORES À REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO CONFIGURADA A NATUREZA SALARIAL DA VERBA. SATISFAÇÃO DE CRÉDITO ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
1. É válida a citação por edital quando a instrução do processo de origem revela que foram realizadas pesquisas em todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo e que todos os endereços vinculados ao agravante foram diligenciados, mas não foi possível a citação pessoal, proporcionando a segurança necessária para concluir que o réu se encontrava em local incerto.
2. A intensa movimentação bancária da conta do devedor, com valores superiores à sua remuneração, desconstitui a alegação de que o bloqueio ocorreu em verbas salariais, nem foi comprovada a natureza de poupança da conta vinculada à instituição financeira em que ocorreu a constrição dos valores.
3. Ainda que parte dos valores bloqueados sejam provenientes da remuneração do agravante, a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não é absoluta, devendo o princípio ser excepcionado, de modo a permitir a sua aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, especialmente porque se trata da satisfação de crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.